Tribunal: TJES
Processo: 5003764-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003764-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003764-36.2025.8.08.0000

AGVTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
O
:
TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA. INSUFICIÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE CUMULAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC (TEMA 526/STJ). AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal n.º 5000726-44.2024.8.08.0099, determinando a suspensão da execução, fundamentada na existência de seguro-garantia ofertado pela parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro-garantia apresentado pela embargante é suficiente, por si só, para justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, conforme tese do Tema 526/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 526 (REsp 1.272.827/PE), fixa que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige cumulativamente: garantia do juízo, relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

A mera existência de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento consolidado no REsp 1.156.668/DF (repetitivo), porquanto não se equipara ao depósito em dinheiro.

A decisão agravada fundamentou a suspensão da execução exclusivamente na garantia ofertada, em desacordo com os precedentes do STJ que exigem demonstração concreta de plausibilidade jurídica e risco de dano.

A ação declaratória de antecipação de garantia apenas reconheceu a idoneidade da apólice para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não autorizando a paralisação do processo executivo fiscal.

Ausentes, no caso, os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, motivo pelo qual não se legitima a suspensão da execução fiscal garantida por seguro-garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de seguro-garantia não suspende, por si só, a exigibilidade do crédito tributário nem autoriza automaticamente o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, conforme orientação do Tema 526/STJ.

A aceitação judicial do seguro-garantia para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa não implica suspensão do curso da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1º; CPC, art. 921, II; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 526 (REsp 1.272.827/PE); STJ, REsp 1.156.668/DF (repetitivo); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.119.972/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23/9/2024; STJ, AgInt no REsp 1.815.546/AM, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003764-36.2025.8.08.0000

AGVTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
O
:
TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde
foi concedido efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal n.º 5000726-44.2024.8.08.0099, determinando a suspensão da execução
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada deixou de observar os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano;
(ii)
a simples garantia do juízo, mediante seguro-garantia, não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES;
(iii)
o seguro-garantia não possui a mesma eficácia do depósito em dinheiro, não gerando os mesmos efeitos jurídicos, tampouco suspende a exigibilidade nos termos do art. 151 do CTN;
(iv)
a manutenção da decisão agravada causa risco de grave prejuízo à Fazenda Pública, podendo criar precedente perigoso e fomentar condutas semelhantes em outros processos.

Adianto que o recurso deve ser provido
.

É pacificado o entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça de que a cumulação dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC é imprescindível ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal,
inclusive como tese fixada na dinâmica dos Recursos Repetitivos, assim redigida:
“A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).”
(Tema 526).

Confira-se, ainda
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL E COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO CONDICIONADO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA PROVISÓRIA. VERIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. [...].
3. A suspensão do processo executivo fiscal, na hipótese em que o respectivo crédito está sendo discutido em embargos à execução fiscal, ação anulatória ou declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária, está condicionada não só ao oferecimento de garantia idônea, como também à relevância da fundamentação e ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tal como decidido pela Primeira Seção no REsp n. 1.272.827/PE, repetitivo (tema 526) e nos termos dos arts. 919, § 1º, e 921, inc. II, do CPC/2015.[...
].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.119.972/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da garantia, a presença dos juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes na espécie.

[...].
(AgInt no REsp n. 1.815.546/AM, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 26/11/2019.)

Não bastasse, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo ( REsp nº 1.156.668/DF ), de que o seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial em dinheiro para efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas constituem garantia do débito exequendo, permitindo a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa

N
o caso, a decisão recorrida suspendeu a execução tão somente com fundamento na existência de garantia do juízo, o que vai de encontro a orientação do Tribunal da Cidadania.

Ademais, a ação declaratória de antecipação de garantia (processo nº
5033898-42.2023.8.08.0024)
limitou-se “aceitar a oferta da garantia consistente nas Apólices de Seguro – Garantia
de nºs
061902023810107750045143,061902023810107750045147, 061902023810107750045150, 061902023810107750045210 e 061902023810107750045212 e determinar expedição de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos consubstanciados nos AIIM nºs 5071264-4, 5070991-1, 5071.665-5, 5071.566-6 e 5071.910-0.”
,
o que não é suficiente para suspender o trâmite da execução fiscal.

Assi
m, a
jurisprudência pátria admite o efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal garantida por seguro garantia, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória,
o que não foi demonstrado pela agravada.

Pelo exposto,
conheço e
dou provimento
ao recurso
, para
revogar o efeito suspensivo conferido aos embargos à execução e
, com efeito, determinar a continuidade da execução fiscal
.

J
ulgo prejudicado os embargos de declaração de ID 15163647.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)